Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-98.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO APARECIDO FRITZEN - CPF: 006.009.211-40 (RECORRENTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.868.131-21 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. AFASTADA. COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO. ADEQUAÇÃO À MEDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há de se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte, postulou a reparação por danos morais e desconstituição de débitos em razão da cobrança de faturas acima da média de consumo nos meses de
novembro/2019 (R$ 6.215,42)
,
dezembro/2019 (R$ 2.352,61)
e
janeiro/2020 (R$ 2.018,17)
sem qualquer justificativa da concessionária para o aumento nos referidos meses, mormente porque a sua média de consumo mensal não ultrapassa a cobrança de 821kWh/mês, conforme histórico de consumo apresentado pelo consumidor.

3.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo caberia a concessionária de energia comprovar o inequívoco funcionamento do medidor da unidade consumidora através de aferição/inspeção administrativa, ônus que não se desincumbiu a disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

A propósito, basta verificar o histórico das faturas de consumo (id no
105187958)
entre os meses de maio/2019 a outubro/2019, com exclusão dos meses de junho/julho de 2019 que também já haviam sido questionadas, e o elevado valor das faturas questionadas (novembro/2019 a janeiro/2020) para concluir que a alegação da parte autora possui verossimilhança.

5.

Em uma unidade de consumo que a média fica em torno de 821kWh/mês, não se torna crível que o consumo de energia elétrica atinja a média de 6.063kWh/mês, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto.

6.

Com efeito, havendo questionamento por parte do consumidor recai sobre a concessionária comprovação de que o consumidor de fato tenha consumido a quantia de energia referida, o que não ocorreu.

7.

Por outro lado, a toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de energia, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito,
assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito, readequação das faturas e restituição do valor indevidamente cobrado, como reconhecido na origem.

8.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada

9.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a parte, postulou a reparação por danos morais e desconstituição de débitos em razão da cobrança de faturas acima da média de consumo nos meses de
novembro/2019 (R$ 6.215,42)
,
dezembro/2019 (R$ 2.352,61)
e
janeiro/2020 (R$ 2.018,17)
sem qualquer justificativa da concessionária para o aumento nos referidos meses, mormente porque a sua média de consumo mensal não ultrapassa a cobrança de 821kWh/mês, conforme histórico de consumo apresentado pelo consumidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares arguidas e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DECLARAR a nulidade do termo de confissão de dívida, bem como dos débitos respectivos relacionados aos meses de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2021.

b) DETERMINAR a readequação das faturas de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2021, de acordo com a média de consumo apurada em 821kwh, que deverá ser convertida em valor monetário pela Reclamada.

c) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do reclamante Webster no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

d) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de restituir em dobro a quantia de R$ 3.265,00 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais) em favor do reclamante Webster, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do pagamento indevido e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Inconformada a parte reclamada ENERGISA S/A em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença ao argumento que as faturas cobradas decorrem de consumo regular do Autor, alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de adequar as faturas dos meses de novembro/2019 a janeiro/2020 à média de consumo dos últimos 06 (seis) meses, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente cobrança indevida de fatura acima da média de consumo, inexistindo a suspensão no fornecimento de energia à residência da parte consumidora.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.54).

Seguindo essa linha de raciocínio, o Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho, em sua conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil” também leciona,
in verbis
:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (pág. 89, 3a ed.)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

Neste pórtico:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584123/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente por serviços que não consumiu, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

Vale ressaltar, ainda, que, a interrupção indevida no fornecimento de serviços essenciais, como água e energia, configura falha na prestação do serviço – o que gera compensação por danos morais –, sobretudo por serem essenciais a diversas atividades do cotidiano, entre elas a mantença da saúde, da higiene, entre outros, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana.

Portanto, apesar de lamentável o acontecimento, os elementos existentes nos autos estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto pela empresa
ENERGISA S/A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021